Tribunal: TJDFT
Processo: 0747768-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747768-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: KELLY CHRISTINA TEIXEIRA KERBER RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, FAMÍLIA DE SÃO SEBASTIÃO-DF D E C I S Ã O KELLY CHRISTINA TEIXEIRA KERBER ajuizou a presente reclamação com pedido de liminar contra o juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, alegando que foi realizado, na origem, juízo de admissibilidade do recurso de apelação. “Contudo, tal competência, conforme o ordenamento jurídico, é da relatora do respectivo recurso, e não do juiz de piso.” - ID 77906014, p. 2. Narra: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada na cobrança de aluguéis vencidos ( ) Por fim, antes da citação da exequente/agravada, houve pedido de desistência do recurso supra e da ação que tramita no Juízo da 2a Vara Cível, de família e de órfãos e sucessões da circunscrição de São Sebastião do Distrito Federal. Entretanto, o juízo de piso, desconsiderando sua própria decisão de faculdade da desistência e cancelamento da distribuição dos autos, determinou o pagamento das custas, sentenciando e arquivando o processo logo em seguida. Não concordando com as determinações judiciais, à Autora coube insurgir-se por intermédio da apelação. Contudo, o Juízo a quo impediu o trâmite da apelação neste Egrégio Tribunal, usurpando sua competência, como se verifica na decisão ID no 251731771: Nos presentes autos eletrônicos já houve sentença homologando a desistência da ação de execução de título extrajudicial antes da citação da parte executada, com condenação da exequente ao pagamento das custas processuais, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 23/09/2025. Logo, se mostra descabida a interposição da apelação de ID 251722892, por ausência de tempestividade, em razão da preclusão consumativa decorrente da certificação do trânsito em julgado da sentença. Dito isso, resta EXAURIDA a prestação jurisdicional neste autos e consequentemente preclusa a oportunidade para interposição de apelação, mantendo-se as determinações quanto ao pagamento das custas processuais, conforme sentença transitada em julgado. Int. Cumpra-se. Vê-se que o Magistrado de piso agiu com abuso de poder ao usurpar a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, contrariando os ditames do artigo 1.010, § 3o, do CPC/201511.” - ID 77906014, pp. 4/6. Sustenta, em síntese, que “o juízo de admissibilidade recursal constitui ato processual privativo da instância revisora. Ou seja, é competência exclusiva do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. ( ) O atual CPC dispensou o duplo exame de admissibilidade, de sorte que, atualmente, somente o relator do recurso faz o julgamento de admissibilidade, cabendo ao juiz de primeira instância remeter os autos ao tribunal.” - ID 77906014, p. 7. E acrescenta: “Ainda, o magistrado realizou equivocadamente o juízo de admissibilidade de forma errada, não se atentando para o prazo processual, decidindo-se pela intempestividade recursal. Ora, a sentença foi publicada em 26 de setembro de 2025 e o recurso foi interposto em 30 de setembro de 202512 13, ou seja, foi tempestivo.” - ID 77906014, p. 7. Alega ser cabível a reclamação com base no art. 988, inciso I, § 2o do CPC e art. 196, inciso I do RITJDFT. Ao final, requer: “a) Que a decisão ID no 251731771 seja considerada nula por vício de competência da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da circunscrição de São Sebastião, Distrito Federal ao julgar a admissibilidade do recurso de apelação e não remeter os autos ao Egrégio TJDFT; b) Que seja julgado procedente a reclamação, cassando a decisão ID no 251731771 da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da circunscrição de São Sebastião, Distrito Federal que realizou julgamento de admissibilidade do recurso de apelação, e determinando a remessa dos autos para o Egrégio TJDFT, órgão competente para o correto julgamento de admissibilidade do recurso; ( )” - ID 77906014, p. 10. É o relatório. Decido. Reclamação é, atualmente, considerada espécie de ação, que visa a preservar a competência do Tribunal e, consequentemente, garantir a plena aplicabilidade de suas decisões e o respeito e eficácia das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores. E nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC), caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Destacam-se as lições de Fredie Didier Jr.: “a reclamação não detém a natureza de recurso. Não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal. ( ) A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação, ajuizada originariamente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou a garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios” (Curso de Direito Processual Civil. Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol 3. 13a ed. reescrita de acordo com o Novo CPC, ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 534-535.) Assim, verifica-se que condição imprescindível para a Reclamação é a violação ou descumprimento de decisão proferida pelo Tribunal. E dos fundamentos trazidos pela reclamante não se extrai violação pelo magistrado de qualquer decisão proferida pela 5a Turma Cível ou pelo Tribunal, ou seja, a presente reclamação, pela qual suscitado erro procedimental do magistrado de origem não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 196 do Regimento Interno no TJDFT: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. § 5o É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” Desse modo, não é cabível a Reclamação na hipótese dos autos. Ademais, se a intenção da reclamante é afastar a decisão do Magistrado pela qual realizado o juízo de admissibilidade da apelação, eventual inconformismo contra a decisão desafia recurso próprio, o que afasta o cabimento da reclamação, que se afigura via inadequada. De acordo com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reclamação é medida excepcional e “não é instrumento processual adequado para o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, como sucedâneo de recurso" (AgInt na Rcl 40.171/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 1o/9/2020, DJe 9/9/2020). Assim, a presente reclamação não deve ser admitida, devendo o presente feito ser extinto com fulcro no art. 485, IV do CPC/15. Forte nestas razões, indefiro a petição inicial da Reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV c/c art. 988). Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora